Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015170-85.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A
RECORRIDO: LEANDRO MUSSI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 27659961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUTOR RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS – INVIABILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO POR ESTA CORTE DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.
A suspensão das ações de execução é um “benefício” deferido àquele que teve seu pedido de processamento da recuperação judicial deferido, o que não é o caso dos autos, visto que o agravado não preencheu os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), razão pela qual deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes.” (N.U. 1015170-85.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44785957).
Alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, artigo 20, parágrafo único, da LINDB.
Recurso tempestivo (ID 54354472).
Contrarrazões (ID 57322975).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC e artigo 20, parágrafo único, da LINDB
A Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da “essencialidade – ou não – dos imóveis objetos das matrículas nos 082, 090, 093 e 094 do CRI de Tapurah/MT; nos 1.054 e 1.413 do CRI de Feliz Natal/MT; nos 6.365, 3.110, 239 e 16.559 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)no Agravo de Instrumento n. 1011799-16.2018.8.11.0000, em que a agravante e agravado também são partes, ficou registrado que o Magistrado de 1o Grau deferiu pedido do agravado que pretendia a “suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades alienadas fiduciariamente à ECO SECURITIZADORA”. Narrou a agravante que “no distorcido raciocínio do Agravado, (i) os bens imóveis registrados sob as matrículas nos 082, 090, 093 e 094 do CRI de Tapurah/MT, nos 1.054 e 1.413 do CRI de Feliz Natal/MT e nos 6.365, 3.110, 239 e 16.559 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, seriam essenciais à atividade do produtor rural LEANDRO MUSSI; (ii) seria inviável a prática de atos de expropriação no seu patrimônio durante o processamento do pedido de recuperação judicial; (iii) o crédito da ECO SECURITIZADORA, apesar de extraconcursal, deveria se submeter aos efeitos do pedido de recuperação judicial diante da essencialidade dos imóveis alienados fiduciariamente à ECO SECURITIZADORA, Buscando demonstrar o descabimento do pedido inusitado formulado pelo Agravado, a Agravante protocolou petição (ID 15317277 – doc.06) pugnando pelo sumário indeferimento do pedido de suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades (matrículas nos 082, 090, 093 e 094 do CRI de Tapurah/MT, nos 1.054 e 1.413 do CRI de Feliz Natal/MT e nos 6.365, 3.110, 239 e 16.559 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT) e, subsidiariamente, a manutenção do prosseguimento dos procedimentos extrajudiciais destinados à consolidação da propriedade fiduciária, ressalvando-se apenas que a posse de tais imóveis seria mantida com o Agravado durante o stay period. No entanto, o Douto Juízo de 1a Instância proferiu a r. decisão ora atacada (ID15348457 – doc.07), na qual determinou a imediata suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades alienadas fiduciariamente à Agravante ECO SECURITIZADORA.
Não obstante, tem-se que tal decisão foi proferida quando do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado, decisão esta que, todavia, foi revogada por este Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1010992-93.2018.8.11.0000, em sessão do dia 07.05.2019, em que se decidiu pela impossibilidade do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado ante a não comprovação de sua condição de empresário por mais de 02 (dois) anos(...).
Assim, decidido pela Câmara, em julgamento de mérito, pela inviabilidade de se admitir o processamento da recuperação judicial em favor do agravado, nada há o que se falar em suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades alienadas fiduciariamente à ECO SECURITIZADORA, ora agravante.
A suspensão das ações de execução é um “benefício” deferido àquele que teve seu pedido de processamento da recuperação judicial deferido, o que, repita-se, não é o caso dos autos, visto que o agravado não preencheu os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), razão pela qual deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes.” (ID 27659960)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC e artigo 20, parágrafo único, da LINDB, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015170-85.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO MUSSI
RECORRIDO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO MUSSI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 27659961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUTOR RURAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS – INVIABILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO POR ESTA CORTE DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 48 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.
A suspensão das ações de execução é um “benefício” deferido àquele que teve seu pedido de processamento da recuperação judicial deferido, o que não é o caso dos autos, visto que o agravado não preencheu os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), razão pela qual deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes.” (N.U. 1015170-85.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 44785957).
Alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, artigo 20, parágrafo único, da LINDB.
Recurso tempestivo (ID 54367983).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 57378494.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca do “enfrentamento de dois pontos nodais da insurgência, que foi invocado por aclaratórios em duas oportunidades: 1) que o c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos da TP 2.544 do STJ (ID N. 41773466 ), impediu os atos de expropriação dos imóveis discutidos no agravo de instrumento em questão, justamente em razão da sua flagrante essencialidade; 2) fato superveniente decorrente do julgamento dos 07 recursos (ID N. 41773467) proferidos por esta c. Câmara que confirmaram a decisão de processamento da recuperação judicial, fazendo nascer a necessidade de proteção dos ativos e do “benefício” que advém da Lei 11.101/05.”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)no Agravo de Instrumento n. 1011799-16.2018.8.11.0000, em que a agravante e agravado também são partes, ficou registrado que o Magistrado de 1o Grau deferiu pedido do agravado que pretendia a “suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades alienadas fiduciariamente à ECO SECURITIZADORA”. Narrou a agravante que “no distorcido raciocínio do Agravado, (i) os bens imóveis registrados sob as matrículas nos 082, 090, 093 e 094 do CRI de Tapurah/MT, nos 1.054 e 1.413 do CRI de Feliz Natal/MT e nos 6.365, 3.110, 239 e 16.559 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, seriam essenciais à atividade do produtor rural LEANDRO MUSSI; (ii) seria inviável a prática de atos de expropriação no seu patrimônio durante o processamento do pedido de recuperação judicial; (iii) o crédito da ECO SECURITIZADORA, apesar de extraconcursal, deveria se submeter aos efeitos do pedido de recuperação judicial diante da essencialidade dos imóveis alienados fiduciariamente à ECO SECURITIZADORA, Buscando demonstrar o descabimento do pedido inusitado formulado pelo Agravado, a Agravante protocolou petição (ID 15317277 – doc.06) pugnando pelo sumário indeferimento do pedido de suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades (matrículas nos 082, 090, 093 e 094 do CRI de Tapurah/MT, nos 1.054 e 1.413 do CRI de Feliz Natal/MT e nos 6.365, 3.110, 239 e 16.559 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT) e, subsidiariamente, a manutenção do prosseguimento dos procedimentos extrajudiciais destinados à consolidação da propriedade fiduciária, ressalvando-se apenas que a posse de tais imóveis seria mantida com o Agravado durante o stay period. No entanto, o Douto Juízo de 1a Instância proferiu a r. decisão ora atacada (ID15348457 – doc.07), na qual determinou a imediata suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades alienadas fiduciariamente à Agravante ECO SECURITIZADORA.
Não obstante, tem-se que tal decisão foi proferida quando do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado, decisão esta que, todavia, foi revogada por este Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1010992-93.2018.8.11.0000, em sessão do dia 07.05.2019, em que se decidiu pela impossibilidade do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado ante a não comprovação de sua condição de empresário por mais de 02 (dois) anos(...).
Assim, decidido pela Câmara, em julgamento de mérito, pela inviabilidade de se admitir o processamento da recuperação judicial em favor do agravado, nada há o que se falar em suspensão dos procedimentos de consolidação das propriedades alienadas fiduciariamente à ECO SECURITIZADORA, ora agravante.
A suspensão das ações de execução é um “benefício” deferido àquele que teve seu pedido de processamento da recuperação judicial deferido, o que, repita-se, não é o caso dos autos, visto que o agravado não preencheu os requisitos mínimos para tanto (art. 48, Lei no 11.101/05), razão pela qual deve ser retomado os procedimentos extrajudiciais condizentes.” (ID 27659960)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI